Tribunal: TJDFT
Processo: 0710852-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0710852-61.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RICARDO FERNANDES LEMOS PRATA RECORRIDO: MIDEA DO BRASIL - AR CONDICIONADO - S.A. DECISÃO Vistos, etc. Defiro a gratuidade de justiça ao recorrente, em razão da documentação anexada ID 51912593 e ID 52240562. Indefiro o pedido constante da petição ID 52238137, ante a ausência de previsão legal. Intime-se o recorrente para caso queira, formular eventual impugnação à penhora nos autos da ação de Execução de Titulo Extrajudicial, pje 0007423-51.2014.8.07.0001, que tramitam junto ao 2o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos termos do art. 841, § 2o, do CPC, em razão de sua competência. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. ORDEM DO ART. 835 DO CPC. IMPENHORABILIDADE DA VERBA. JUÍZO COMPETENTE. I - A ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC pode ser relativizada diante das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda em exame. Jurisprudência do eg. STJ. II - Ao Juízo no qual se processa o cumprimento de sentença e que determinou a penhora no rosto dos autos incumbe examinar a alegação de impenhorabilidade, art. 833, inc. IV, do CPC, e não ao Juízo que efetivou a constrição. III - Agravo de Instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (acórdão 1756923, 07202720220238070000, Rel. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 06/09/2023, DJE 28/09/2023). Após voltem os autos conclusos para julgamento. I. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito